Tribunal: TJBA
Processo: 0586447-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0586447-57.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: LISETE DE CASTRO VIEIRA

Advogado(s):DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A sentença foi parcialmente complementada por embargos de declaração para abatimento do valor depositado na conta da Autora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício ao banco destinatário do crédito; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado e a responsabilidade da instituição financeira, diante da alegada existência de fraude; (iii) verificar a configuração dos danos morais, o termo inicial aplicável aos juros de mora e a adequação do valor indenizatório; (iv) verificar a forma de repetição do indébito, considerando a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o depósito do valor é fato incontroverso admitido pela parte autora, sendo desnecessária a expedição de ofício.

4. A fraude na contratação do empréstimo consignado restou comprovada pela divergência gráfica entre as assinaturas e pelas inconsistências do contracheque apresentado em relação ao documento oficial da empregadora.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que fraudes em operações bancárias constituem fortuito interno, risco inerente à atividade explorada, insuficiente para romper o nexo de causalidade.

6. A realização de descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta justifica a condenação por danos morais, arbitrados adequadamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Mantém-se o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais na data da citação, por ser critério mais favorável ao Apelante do que o previsto na Súmula 54 do STJ.

8. Quanto à restituição do indébito, aplica-se a modulação de efeitos firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608, de modo que os valores descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores, em dobro.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. a expedição de ofício ao banco destinatário para comprovar depósito de valor reconhecido pela própria parte autora constitui diligência desnecessária, não configurando cerceamento de defesa a sua ausência; 2. a existência de fraude na celebração do contrato de empréstimo demonstrada por divergência documental, impõe a declaração de sua nulidade, com responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos causados; 3. aplica-se a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS, devendo a repetição do indébito ocorrer de forma simples quanto aos descontos anteriores a 31/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores a essa data".

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, § único; CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0586447-57.2016.8.05.0001, tendo como Apelante Banco PAN S/A. e Apelada Lisete de Castro Vieira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e
da
r-lhe
parcial
provimento
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator